Tribunal: TJES
Processo: 5000928-18.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000928-18.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RITA DE CACIA MASCOLI VIEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA SAQUES. NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a repetição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A autora, beneficiária do INSS, sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado típico, sendo induzida a erro ao pactuar modalidade de cartão de crédito que gera dívida perpétua, cujos descontos apenas amortizam os encargos rotativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por parte de consumidora que utilizou o crédito apenas para saques; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pressupõe a ciência inequívoca do consumidor sobre as características do produto e sua distinção em relação ao empréstimo consignado comum.

A utilização do cartão exclusivamente para a realização de saques com transferência direta para conta bancária, sem qualquer uso na função "compras" ou aquisição de bens e serviços, desvirtua a natureza do cartão de crédito e corrobora a tese de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado ordinário.

A ausência de apresentação do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), exigido pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, e a falta de prova sobre a transparência na oferta do produto configuram violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil) autoriza a anulação dos contratos, especialmente quando a sistemática de descontos mínimos impede a amortização do saldo devedor, gerando onerosidade excessiva ao consumidor.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ.

A privação indevida de verba de natureza alimentar de pessoa idosa enseja dano moral
in re ipsa
, porém o valor da indenização deve ser reduzido quando se mostra desproporcional aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é nula quando não comprovado o cumprimento do dever de informação e o uso do produto se limita a saques, caracterizando erro substancial do consumidor.

A restituição de valores descontados indevidamente em contratos de RMC anulados por vício de consentimento deve ocorrer de forma dobrada, por violar a boa-fé objetiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o Banco BMG SA (Id. 16693760) a reforma da r. sentença (Id. 16693744) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação anulatória ajuizada por Rita de Cacia Mascoli Vieira, para: a) DECLARAR nulos os “Contratos de Cartão de Crédito sobre a RMC”, identificados nos autos, contratos n° 12120169 e n° 12119722, por vício de consentimento e violação ao dever de informação; b) CONDENAR o banco requerido a restituir, em dobro, os valores eventualmente pagos a maior após a compensação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a contar da citação; c) DETERMINAR que os valores já descontados dos benefícios da autora sejam utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado, conforme o item “b”; d) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (DEZ mil reais) a título de dano moral, valor este corrigido monetariamente desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula n° 362 do STJ.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação, mediante a apresentação de instrumentos devidamente assinados; (ii) o cumprimento do dever de informação, tendo a consumidora plena ciência da modalidade contratada; (iii) a efetiva disponibilização do crédito e sua utilização pela parte autora; (iv) a inexistência de ato ilícito ou vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico; (v) a ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado, por reputá-lo excessivo.

Segundo se depreende, a autora, beneficiária da seguridade social, sustenta ter sido induzida a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional, sendo-lhe impingido, por meio de "venda casada", contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Alegou, ainda, que nunca solicitou, recebeu ou desbloqueou qualquer cartão de crédito, e que os descontos são "infinitos", pois abatem apenas o valor mínimo da fatura, mantendo o saldo devedor em refinanciamento perpétuo com juros exorbitantes.

A sentença hostilizada julgou procedente em parte a pretensão, declarando a nulidade dos pactos por vício de consentimento e falha no dever de informação, determinando a repetição em dobro e o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal a aferir se a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) foi maculada por erro substancial ou falha no dever de informação, e a adequação do montante indenizatório.

A meu ver, a análise detida dos autos enseja a conclusão de que a pretensão recursal merece apenas parcial acolhida.

Consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Contudo, a validade do negócio jurídico depende da demonstração inequívoca de que o consumidor foi devidamente cientificado das características e consequências dessa modalidade em cotejo com o empréstimo simples.

No caso concreto, entendo que agiu com o acerto o MM. Magistrado de 1º Grau nao reconhecer o vício de consentimento apontado pela apelada, pois os extratos do INSS e do histórico de créditos juntados aos autos revelam que, desde 2016, a apelada
nunca utilizou o cartão para realizar compras ou aquisição de bens e serviços na função crédito
, tendo o uso limitado-se exclusivamente a reiterados "saques" com transferências diretas para sua conta bancária, o que desvirtua a natureza do cartão de crédito e torna verossímil a alegação de que a parte buscava, em verdade, um empréstimo consignado ordinário.

Ademais, a instituição financeira não apresentou o
Termo de Consentimento Esclarecido (TCE)
, exigência da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, nem o inteiro teor dos diálogos ou gravações que comprovassem a transparência na oferta do produto.

Destarte, embora existam nos autos contratos de adesão com a assinatura de próprio punho da apelada, esses documentos não demonstram,
quantum satis
, que a instituição financeira, efetivamente, cumpriu o dever de informação que lhe é imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando se denota que, no caso dos saques autorizados apenas remotamente, via mensagem eletrônica, o BMG S/A, como usualmente se verifica em demandas semelhantes à presente, não apresentou o inteiro teor dos diálogos havidos com a consumidora, seja por meio de
prints
das mensagens ou por gravações telefônicas, inviabilizando, por certo, aferir em que condições foram realizadas as contratações dos aludidos saques, notadamente se a consumidora foi devidamente informado sobre a natureza e as condições do produto, os prazos e condições de pagamento.

As faturas vinculadas ao cartão de crédito mencionado nos autos evidenciam que a apelada, ao longo de todo esse tempo, não realizou nenhuma compra, aquisição de bens ou serviços por meio do “plástico”, pois apenas indicam os encargos decorrentes do negócio e os descontos em folha no valor mínimo pactuado, bem como as transferências via TED.

Assim é que, apesar de os contratos constantes dos autos fazerem expressa menção a um “termo de adesão de cartão de crédito consignado”, fato é que a apelada não demonstrou que a recorrente recebeu o cartão de crédito a eles vinculado e o utilizou para compras nessa funcionalidade, o que torna verossímil a alegação de que ela pretendia, em verdade, a contratação de empréstimo consignado na sua modalidade ordinária.

Em hipóteses análogas à presente, este Egrégio Sodalício tem se manifestado no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado.
3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s,
inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito
.

Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que
este Egrégio Tribunal tem decidido que ‘não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista’
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJES, AC: 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. em 03/06/2024 - grifo nosso)

Com efeito, o conjunto probatório dos autos permite concluir que, em verdade, a apelada, na qualidade de consumidora, ou seja, parte mais vulnerável na relação jurídica firmada, objetivava apenas e tão-somente a contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado, espécie negocial muito mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores do que os desse último e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Tanto é que, no caso vertente, mesmo muitos anos da concessão do crédito inicial, a amortização foi mínima e sem perspectiva de quitação em curto ou médio prazo, eis que os descontos mensais consignados eram sistematicamente absorvidos ou até superados pelos encargos de rotativo (juros remuneratórios, IOF, mora, multa), fazendo com que o saldo devedor, ao invés de diminuir, aumentasse progressivamente ao longo dos anos, não obstante os pagamentos ininterruptos.

Tal circunstância, embora inerente à lógica do crédito rotativo, dificilmente é de plena compreensão por parte do consumidor médio, quando busca um simples "empréstimo", conforme está habituado a fazer.

Nesse contexto, o fato de a autora ter utilizado o produto financeiro exclusivamente para o saque inicial, sem jamais tê-lo empregado como um cartão de crédito para compras, aliado à sua condição de pensionista e à manifesta desproporção entre os valores pagos ao longo dos anos e a amortização (ou ausência dela) do principal, levam à conclusão de que, de fato, houve, senão dolo, ao menos uma falha substancial no dever de informação por parte da instituição financeira (art. 6º, III, CDC), levando a consumidora a erro sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138, CC).

Assim, perfilho o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passando a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023)

Diante do evidente erro de consentimento da apelada na contratação em apreço, forçoso concluir pela anulação dos negócios jurídicos entabulados, impondo-se a suspensão definitiva dos descontos a título de RMC.

No tocante à repetição do indébito, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a restituição em dobro independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do precedente do STJ no EAREsp 676.608.

No caso, observa-se que os extratos do INSS (Ids. 16693676 e 16693677) confirmam descontos perenes que se arrastam desde 2016, sem que haja abatimento substancial do saldo devedor principal, não tendo a instituição financeira, apesar de deter o ônus probatório, logrado êxito em demonstrar que a apelada utilizou o cartão para compras ou que recebeu informações transparentes sobre o custo efetivo total e a natureza da dívida.

Diante disso, mantenho a r. sentença
a quo
nesse particular.

Corroboro, ainda, o entendimento do MM. Juiz de 1º Grau no tocante ao reconhecimento do dano moral no caso vertente, pois a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor, atingindo verba de natureza alimentar indispensável ao sustento de pessoa idosa.

Todavia, do ponto de vista lógico-jurídico e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, penso que o montante de R$ 10.000,00 fixado na origem comporta redução, sobretudo levando-se em consideração
os parâmetros desta Colenda Câmara em casos análogos, conforme julgados acima transcritos, e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa,.

Destarte, a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se medida adequada para atender ao caráter pedagógico-punitivo da condenação sem desbordar da realidade fática dos autos.

Do exposto,
conheço do presente recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o montante fixado a título de indenização pelos danos morais, mantendo-se os demais termos da r. sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)